Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA EM QUE REJEITADOS LIMINARMENTE EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS QUE NÃO OBSTACULIZA A EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
A Apelação Cível interposta contra sentença em que se rejeitam liminarmente os Embargos de Terceiro é dotada do duplo efeito (artigo 1.012, CPC), o que, contudo, não tem o condão de obstaculizar o prosseguimento do Feito executivo, como pretende a Agravante, uma vez que o efeito suspensivo é restrito – apenas – à própria Ação. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
Agravo Interno desprovido.